Tribunal: TJES
Processo: 5013469-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013469-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAYF COSMO BARBOSA MACHADO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013469-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAYF COSMO BARBOSA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, V, VII E VIII, C/C ART. 14, INCISO II (3 VEZES),
CP.
ART. 33, LEI 11.343/06. ARTS. 14 E 16, §1º, IV, LEI 10.826/03. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. U
SURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. GCM INTEGRANTE DO SUSP. ATUAÇÃO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO. REGULARIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal é medida de ordem excepcional, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando se mostrar inepta a formulação acusatória. 2.
Em recente apreciação da
s funções constitucionalmente atribuídas às Guardas Municipais
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
tais forças
, inequivocamente, integram o Sistema Único de Segurança Pública, razão pela qual, deve-se compreender que,
efetivamente, executam atividade de segurança pública
(STF, ADPF 995, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 09/10/2023).
3.
Embora
atividades
correlacionadas a
crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município
estejam fora das atribuições da Guarda Municipal
,
é lícita a atuação em caso de flagrante delito.
Na espécie,

foram constatados
evidentes e reiteradas infrações de trânsito durante a perseguição, além de perpetrados crimes
tentados
contra a vida dos próprios agentes públicos,
sendo legal a atuação da GCM
.
4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013469-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAYF COSMO BARBOSA MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Ailton
Ribeiro da Silva
em favor de
RAYF COSMO BARBOSA MACHADO
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de
Cariacica
.

Sustenta o impetrante que
a
guarda municipal não possui atribuição para realizar ação de policiamento, cuja competência recairia sobre os órgãos policiais, razão pela qual, a ação penal estaria
maculada
pela prisão realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha, em suposta usurpação de competência.

Requer assim, o trancamento da ação penal.

Inicial instruída com os documentos anexados ao id. nº 6574209.

Informações da autoridade impetrada acostada no id. nº 6720311.

Liminar indeferida na decisão de id. nº 6738560.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do id. nº 6803885, opina pela denegação da ordem.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a apreciar:

De início,
pontu
o
que o trancamento da ação penal ou inquérito policial é medida excepcional, que só deve ser admitida à vista de prova pré-constituída da ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou, ainda, quando se mostrar inepta a denúncia
(STJ, HC n. 651.424/BA, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 31/5/2022.)
.

Na espécie, c
ompulsando os documentos que instruem o feito, constato que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes definidos no
art
igo
121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art
igo
14, inciso II (três vezes), ambos do Código Penal (vítimas GM/GMVV Jhonatan e GM/GMVV Francisco - duas vezes), no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e
n
os artigos 14 (munições e carregadores) e 16, § 1º, inciso IV (arma com numeração suprimida), da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consoante aponta a inicial acusadora, os Guardas Municipais de Vila Velha Jhonatan Crizanto da Silva e Francisaco Ferreira Andrade teriam recebido informações de populares no sentido de que os indivíduos a bordo do automóvel Hyundai HB20, de cor branca, placas com final 9I02, estariam praticando crimes de roubo na região dos Bairro Vale Encantado e Rio Marinho, Vila Velha. Em patrulhamento na Rodovia Leste Oeste, avistaram o veículo com as características informadas, razão pela qual deram ordem de parada. A determinação não foi acatada, dando-se início a uma perseguição em alta velocidade, avançando semáforos e transitando pelo acostamento. Após, o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo na direção da viatura da Guarda Municipal, além de quase ter atropelado Karine Lopes Dantas e a criança Alice Kethlen Dantas. Na sequência, veio a colidir contra o meio fio, ao passo que os ocupantes teriam desembarcado do veículo e iniciado a execução de um crime de homicídio em face do Guarda Municipal Francisco Ferreira Andrade, o qual igualmente não se consumou. Alinha a inicial, ainda, que o requerente e a corré portavam uma pistola 9mm automática / semiautomática, com numeração suprimida, dois carregadores de pistola municiados, 12 (doze) munições calibre 9mm, um coldre, 6 (seis) buchas e um cigarro de maconha. A denúncia ainda imputa ao acusado a prática do crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor, o qual, em tese, conduzia mesmo sabendo ser produto de crime.

Como se percebe, todas as diligências que resultaram na prisão dos acusados, em flagrante delito, foram encetadas por agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha.

O impetrante alega, pois, que a atuação da guarda representaria usurpação de função constitucionalmente afetada às polícias, razão pela qual a acusação estaria maculada por vício de competência, a redundar na nulidade da ação penal.

Sem razão, contudo, o impetrante.

Em recente apreciação da matéria constitucional em debate, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as Guardas Municipais, inequivocamente, integram o Sistema Único de Segurança Pública, razão pela qual, deve-se compreender que, efetivamente, executam atividade de segurança pública. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. (
STF,
ADPF 995,
Tribunal Pleno,
Rel.
Min.
Alexandre
d
e Moraes, 09/10/2023)

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha externado entendimento mais restritivo, no sentido de que, como regra, estão
fora de suas atribuições atividades
correlacionadas a
crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município (
STJ,
REsp n. 2.069.822/MG,
6ª Turma,
rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 28/11/2023),

é óbvio que
é lícita a atuação em caso de flagrante delito,
sobretudo quando ocorridas evidentes e reiteradas infrações de trânsito durante a perseguição, além de perpetrados crimes contra a vida dos próprios agentes públicos, na modalidade tentada.

Desse modo,
à vista da
situação flagrancial visível

(STJ, AgRg no HC 864.478, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13/11/2023), não há que se falar em nulidade da prisão
e da ação penal dela decorrente.

Ante o expoto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.